Tribunal: TJSP
Processo: 1001781-61.2019.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- Cobrança de Seguro- Abusividade incontroversa - Insurgência recursal limitada ao reconhecimento da ocorrência do dano moral - Dano Moral não evidenciado - Mero aborrecimento - Os fatos relatados não expuseram a Apelante-Autora a situação vexatória ou desequilíbrio emocional grave - Sentença mantida - Recurso

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- Cobrança de Seguro- Abusividade incontroversa - Insurgência recursal limitada ao reconhecimento da ocorrência do dano moral - Dano Moral não evidenciado - Mero aborrecimento - Os fatos relatados não expuseram a Apelante-Autora a situação vexatória ou desequilíbrio emocional grave - Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405811
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001781-61.2019.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante NAYENI
FÉLIX DANTAS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e CASA AVENIDA COMERCIO E
IMPORTAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001781-61.2019.8.26.0491 -Voto no 11715
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11715
APELAÇÃO No 1001781-61.2019.8.26.0491
COMARCA: RANCHARIA
APELANTE: NAYENI FÉLIX DANTAS (JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADOS:
OMNI
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
E
CASA
AVENIDA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
JUIZA PROLATORA: PATRÍCIA ÉRICA LUNA DA
SILVA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS-
Cobrança de Seguro- Abusividade incontroversa - Insurgência
recursal limitada ao reconhecimento da ocorrência do dano moral -
Dano Moral não evidenciado - Mero aborrecimento - Os fatos
relatados não expuseram a Apelante-Autora a situação vexatória
ou desequilíbrio emocional grave - Sentença mantida - Recurso
improvido.
VISTOS.
Trata-se
de
Recurso
de
Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente a ação declaratória de nulidade de
cobrança cumulada com danos morais para declarar a
inexigibilidade da cobrança pelos réus do "prêmio seguro prêmio"
em relação ao cartão de crédito contratado pela autora, bem como
que pelos requeridos seja devolvida à requerente, em dobro, os
valores indevidamente cobrados, a serem apurados em sede de
cumprimento de sentença.
Recorre
a
autora
pugnando
pela
condenação dos réus ao pagamento da indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001781-61.2019.8.26.0491 -Voto no 11715
3
morais.
Houve contrarrazões.
É o relatório
A autora ingressou com a presente ação
alegando que contratou, no estabelecimento comercial do segundo
requerido, cartão de crédito gerido pela financeira primeira
requerida e que na fatura do cartão, percebeu a cobrança de um
seguro, denominado "Prêmio Seguro Premium", o qual não havia
contratado. Requereu a declaração de nulidade de tais cobranças e
a condenação dos réus ao pagamento de danos morais.
A
ação
foi
julgada
parcialmente
procedente para declarar a inexigibilidade do débito, de modo que
ora se insurge a autora postulando a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais.
Contudo, sem razão.
Em que pese a falha na prestação de
serviços por parte da apelada (cobrança indevida de seguro), o
apelante não demonstrou os prejuízos morais advindos de tal
conduta, que, no caso, não são presumidos.
A
prova
da
existência
do
dano
efetivamente configurado é pressuposto essencial e indispensável
para ensejar a reparação.
Ainda que se comprove a violação de um
dever jurídico e que tenha existido culpa ou dolo por parte de
outrem, nenhuma indenização será devida, desde que dela não
tenha decorrido prejuízo.
O pressuposto da reparação civil está não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001781-61.2019.8.26.0491 -Voto no 11715
4
só na configuração de conduta infratora, mas, também, na prova
efetiva dos ônus, já que se não repõe dano hipotético.
Mero dissabor não pode ser alçado ao
patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que
ultrapassa a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas
aflições ou angústias no espírito de quem a ela se dirige.
Como ensina Rui Stoco:
“Significa dizer, em resumo, que o
dano em si, porque imaterial, não depende de
prova ou de aferição do seu quantum. Mas o
fato e os reflexos que irradia, ou seja, a sua
potencialidade
ofensiva,
dependem
de
comprovação, ou pelo menos que esses
reflexos decorram da natureza das coisas e
levem à presunção segura de que a vítima,
face às circunstâncias, foi atingida em seu
patrimônio subjetivo, seja com relação ao seu
'vultus', seja, ainda, com relação aos seus
sentimentos, enfim, naquilo que lhe seja mais
caro
e
importante”
(Tratado
de
Responsabilidade Civil, Ed. RT, 5a Edição,
pág. 1381/82).
No caso, inexistiu prova de que os fatos
relatados expuseram a autora apelante à situação vexatória ou
desequilíbrio emocional grave.
A situação apresentada causou, no
máximo, mero dissabor, o que não gera qualquer direito à
indenização.
Indenizar mero dissabor equivaleria a
valorizar suscetibilidades individuais, o que não é o intento da Lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001781-61.2019.8.26.0491 -Voto no 11715
5
Neste sentido:
“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR
DANOS MORAIS - Fatos narrados pela
autora que não conduzem às consequências
jurídicas pretendidas Simples envio de carta
de cobrança que configura mero dissabor, não
passível de indenização Nome da autora que
sequer chegou a ser negativado Dano moral
não caracterizado Recurso improvido. (TJSP;
Apelação
1005508-82.2017.8.26.0625;
Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Foro de Taubaté - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro:
01/03/2018).”
Desse modo, não há que se falar em
danos morais no presente caso.
E considerando procedentes dos Tribunais
Superiores, que vêm registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais
embargos de declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua
expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os tenha
examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos
legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por fim, advirto as partes que a
interposição de embargos de declaração com caráter meramente
protelatório será apenada com multa, nos termos do art. 1026, § 2o,
do CPC.
Posto
isto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.

DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora